Tribunal: TJMT
Processo: 0001776-98.2014.8.11.0022
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001776-98.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONILDO BARRACHI - CPF: 129.423.759-49 (APELADO), KARINA PAULA FAUSTINO DA SILVA - CPF: 189.338.598-10 (ADVOGADO), ISAURA FERRACINI BARACHI - CPF: 826.000.231-00 (APELADO), LETICIA FERRACINI BARACHI - CPF: 016.290.721-41 (APELADO), GABRIEL FERRACINI BARACHI - CPF: 023.188.351-01 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR - LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA DECORRENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC – CALCULO REALIZADO PELO CONTADOR JUDICIAL EM CONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM JULGADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO –INOCORRÊNCIA –AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR O LAUDO PERICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

No caso a alegação de excesso de execução não prospera, tendo em vista que o cálculo apresentado pelo perito judicial observou as determinações constantes da sentença coletiva considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios desde a citação na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, sendo aplicado 4
2,72% referente ao IPC de janeiro de 1989 (plano verão), a correção pelo IPC e juros de mora desde 08/06/1993.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pela Instituição Financeira embasa-se na alegação de excesso de execução sem, contudo, infirmar ou afastar os critérios adotados corretamente pelo perito judicial, não sendo admissível substituir o laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, especialmente, tendo em vista a correta fundamentação do Laudo Pericial Oficial homologado pelo Juízo.

Conforme entendimento jurisprudencial não é admissível a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, ou ainda o termo inicial da incidência da correção monetária, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0001776-98-2014

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
LEONILDO BARRACH E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco do Brasil S/A
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra preta/MT, que na
liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília – DF, com trânsito em julgado em 27/10/2009, promovida pelo IDEC
, julgou procedente o pedido e
homologou
o cálculo pericial
para declarar a liquidação do direito da parte autora no valor de
para declarar a liquidação do direito da autora no valor de R$ 133.161,54 (cento e trinta e três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos),
com juros moratórios e correção monetária desde a data do laudo pericial até o efetivo pagamento. Reconheceu sucumbência, condenou a parte requerida/Apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC, fixo 10% (dez por cento) sobre da condenação.

Nas razões recursais o Apelante alega que

o Juízo
a quo
, em sua fundamentação não se atentou à matéria discutida, nos autos , ressaltando que não houve qualquer ato ilícito praticado por esse Apelante.

Assevera que em defesa direta de mérito, enfrenta o Apelante frontalmente os fatos e fundamentos jurídicos narrados pela parte Apelada na exordial, demonstrando que os fatos não ocorreram conforme narrado, não devendo acarretar as consequências jurídicas por ele pretendidas, acrescentando que inexiste qualquer conduta indevida por parte do Recorrente, como também a parte Apelada estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todosos procedimentos necessários para alterações.

Verbera que a parte Apelada
não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito, não tendo o

Apelado,

observado ao descrito no art. 373, I, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Sustenta que o Perito do Juízo confirma que a presente ação se trata de liquidação referente ao Expurgo Inflacionário do Plano Verão, tendo como objeto as contas poupança no 100.020.905-6, sendo que realizou as apurações em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública,
calculando apenas o expurgo inflacionário de 42,72% e não considerando os valores que foram creditados na época.

Assinala que com relação a
atualização da diferença, o Perito utilizou corretamente os índices da tabela IPC (Fipe) conforme arbitrado pelo Juízo, no entanto, considera a incidência da correção monetária a partir de fevereiro/89, o que está incorreto, uma vez que as diferenças relativas ao Plano Verão, são apuradas em fev/89, devendo a correção monetária incidir somente a partir de mar/89.

Sustenta que
há também

equívoco cometido em razão do marco final dos cálculos, eis que não considera a data do depósito (15/12/2014
), majorando de forma excessiva

o montante a ser pago pelo Banco.

Afirma que Segundo o parecer técnico elaborado pelo perito assistente do Banco (José Maurício Carvalho de Barros), observados os parâmetros corretos, o valor a ser pago pelo Banco ao Autor era de R$ 26.208,24 (vinte e seis mil, duzentos e oito reais e vinte e quatro centavos), atualizado até a data do depósito judicial realizado em 15/12/2014. Pugna pelo provimento do recurso.

Nas
contrarrazões
os Apelados alegam que a presente demanda decorre do cumprimento de sentença, cujo objeto foi a correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança afetados pelos expurgos inflacionários do Plano Verão
(janeiro/1989).

Alegam que o

direito material da parte autora foi reconhecido por decisão transitada em julgado, sendo incabível, nesta fase de liquidação, rediscutir o mérito da condenação ou a licitude da conduta contratual da instituição financeira.

Assinalam que na decisão recorrida, restou consignado que o Banco deixou de aplicar o índice de 71,13% (referente à inflação e juros contratuais), creditando apenas 22,97%. Tal diferença gerou prejuízo aos poupadores na ordem de 48,16%, percentual este que foi determinado como devido e deveria ser incluído no cálculo de reajuste dos depósitos das contas de poupança em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória no 32.

Afirmam que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recursos repetitivos sobre expurgos inflacionários, firmou entendimento no sentido de que deve ser aplicado o índice de correção monetária integral (no caso do Plano Verão, 42,72%), e não apenas a diferença entre o índice devido e aquele eventualmente já creditado.

Verberam que no julgamento do REsp 1.314.478/RS, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 891), o STJ estabeleceu que "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
(janeiro de 1989
), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico".

Assinalam que o laudo pericial não incluiu juros remuneratórios, em conformidade com o entendimento do STJ, acrescentando que
a sentença recorrida, acertadamente, homologou o laudo pericial, reconhecendo sua adequação técnica e conformidade com os critérios estabelecidos pela sentença e pelo Superior Tribunal de Justiça para o cálculo dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão
.

Ressaltam que ressalta-se que o

Apelante suscitou a necessidade de sobrestamento do trâmite do cumprimento de sentença originário, em virtude do Recurso Extraordinário 632.212/SP e Recurso Especial 1.361.869/SP. 12. Todavia, a sentença exequenda (ACP n. 1998.01.1.016798-9) refere-se aos expurgos relativos exclusivamente ao Plano Verão – diverso do plano abrangido pela controvérsia alegada, em especial a do Recurso Extraordinário n. 632.212/SP (Tema 285), acrescentando que a

ordem de suspensão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.361.869/SP abrange somente os recursos especiais e agravos em recursos especiais, motivo pelo qual não há falar em suspensão nesse momento processual.

Afirmam que, no mais, na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989 e fevereiro/89), nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os percentuais estabelecidos para correção monetária das cadernetas de poupança são, respectivamente, 42,72% e 10,14%, percentuais estabelecidos com base no Índice de Preços ao Consumidor (IPC), nos moldes estabelecidos na decisão agravada
, acrescentando que, conforme o laudo pericial,
o saldo existente na caderneta de poupança não havia sido atualizado
pelo Banco executado, ainda que por índice inferior. Pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que
em sede de liquidação de sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC homologou os cálculos apresentados pelo perito judicial no valor
R$ 133.161,54 (cento e trinta e três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).

Inicialmente registro que a questão referente a existência de direito do Apelado na qualidade de poupador já foi reconhecido quando da sentença proferida na referida Ação Civil Pública, não sendo pertinente a rediscussão da matéria em sede de liquidação de sentença.

Outrossim, o Apelante
sustenta, em síntese, que há excesso de execução
, acrescentando há equívoco
apurado que
está no marco final dos cálculos, que não considera a data do depósito, realizado em 15/12/2014
, majorando excessivamente o montante a ser pago pelo Banco.

Assevera que o cálculo está em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, calculando apenas o expurgo inflacionário de 42,72% e não considerando os valores que foram creditados na época, pela Instituição Financeira.

Cumpre anotar que a sentença proferida na Ação Civil Pública
n. 1998.01.1.016798-9, que tramitou perante a 12a Vara Cível de Brasília – DF,
transitou em julgado em 27/10/2009, sendo que o Apelado ingressou com pedido de liquidação de sentença.

Constata-se que o Juízo determinou a realização do cálculo pelo perito judicial, tendo ocorrido sua homologação,

motivando o presente recurso em que o Banco alega excesso de execução.

Cabe, portanto, verificar se o cálculo realizado pelo perito nomeado pelo Juízo encontra-se em conformidade com o que foi determinado na sentença, objeto de liquidação
.

Constata-se do Laudo Pericial que o
expert
considerou o índice a ser aplicado em 42,72% referente ao IPC de janeiro de 1989 (plano verão), devendo realizar a correção pelo IPC e juros de mora desde 08/06/1993.

Consta da perícia o seguinte:

(...)

O cálculo a ser realizado pelo perito contador irá apurar o percentual de 42,72% decorrentes de expurgos inflacionários sobre o valor nas contas de poupança da autora
, conforme extratos anexos a exordial, no mês de
janeiro de 1989 (Plano Verão), devendo realizar a correção monetária pela tabela IPC e incidir juros de mora desde 08/06/1993.

MÉTODOS E CRITÉRIOS

Visando apurar o valor devido pelo Banco requerido Banco do Brasil S.A. ao requerente Leonildo Barrachi e outros a título de expurgos inflacionários, de acordo com o exposto na decisão à Id. Num. 141308471 – Pág. 01/05, apresenta-se o cálculo da seguinte forma:

Valor dos expurgos inflacionários: O saldo da conta em janeiro de 1989 era de NZC$ 6.267,06. Dessa forma, aplicando-se o percentual de 42,72% sobre o saldo da conta poupança em janeiro de 1989 – NCZ$ 6.267,06 chega-se ao valor de NCZ$ 2,677,29 a título de diferença.

Juros moratórios: Até 10 de janeiro de 2003 os juros eram fixados em 0,50% ao mês (art. 1.062 do Código Civil/1916), passando desde então a 1,00% ao mês conforme art. 406 do Código Civil – Lei 10.406/2002.

Desse modo, de 08/06/1983 a 10/01/2003 (115 meses) - juros de 0,50% aplicados de forma simples totalizando 57,50% (Cinquenta e sete vírgula cinquenta por cento) e de 11/01/2003 a 31/10/2024 (261 meses) - juros de 1,00% aplicados de forma simples totalizando 261% (Duzentos e sessenta e um por cento).

Portanto, o percentual dos juros do período totaliza 318,50% (trezentos e dezoito vírgula cinquenta por cento).

Multa do artigo 475-J do CPC (Id. Num. 57071397 – Pág. 72): “...Assim, ante a comprovação da parte requerente quanto a sua condição de poupadora à época do referido plano econômico cite-se a instituição financeira requerida para o cumprimento da sentença no prazo de 15 dias, nos termos das decisões acostada aos autos, sob pena de incidência da multa de 10% prevista no artigo 475-J do CPC.” Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57071397 – Pág. 72)

Honorários advocatícios de 10% (Id. Num. 57071397 – Pág. 72): “...Caso não haja o pagamento no prazo acima mencionado, desde já fixo os honorários advocatícios para esta nova fase do processo em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito (STJ – Resp 1165953/GO RECURSO ESPECIAL, 2009/0128734-9, Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJE 18/12/2009.”

CONCLUSÃO

O quanto constatado por este perito, pode ser assim resumido: - Após a aplicação dos elementos e limitações contidas na sentença, acórdão e recursos, observadas as considerações efetuadas, juros moratórios a partir de 08 de junho de 1993 e a correção monetária pelo IPC, constata-se que o banco requerido deve a título de expurgos inflacionários ao requerente a importância de R$ 31.318,76 (Trinta e um mil trezentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), que atualizada pelo IPC e juros moratórios, conforme dispositivos legais da sentença, acórdão e recursos, chega-se ao valor atualizado de R$ 133.161,54 (Cento e trinta e três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e quatro centavos).(...)”.

Dessa forma, constata-se que no cálculo apresentado houve apuração do percentual de 42,72% sobre o valor das contas de poupança do autor no mês de

janeiro de 1989
,
devendo a correção monetária ser pela tabela IPC e incidência de juros de mora desde 08/06/1993.

Cumpre anotar que a Ação Civil Pública em que foi proferida
a sentença objeto da liquidação determinou, efetivamente, que sobre o saldo da caderneta de poupançano mês de janeiro de 1989 corresponde a 42,72%, e correção monetária pelo IPC e a incidência de juros de mora desde a citação

determinações que foram adotadas pelo perito judicial quando da elaboração do cálculo.

Nesse contexto, a alegação de equívoco
no cálculo e que há excesso de execução aduzindo que não se considerou no
marco final dos cálculos, a data do depósito, qual seja,
((15/12/2014), majorando de forma excessiva

o montante a ser pago pelo Banco não merece acolhida, até porque conforme registra a prova pericial não foi creditado valores pela Instituição Financeira na época ainda que em percentual inferior senão vejamos a resposta aos quesitos formulados pelo Apelado:

(...“) Queira o Sr. Perito informar se havia saldo na respectiva conta-poupança em janeiro e fevereiro de 1.989 e qual era o valor?

Resposta: Positivo é a resposta do quesito. Conta poupança: 100.020.905-6 - Em janeiro/1989 era de NZC$ 6.267,06 e fevereiro/1989 era de NZC$ 7.706,65 conforme anexo I deste laudo.

4) Queira o Sr. Perito informar se havia seguro inflação (c.m) creditado em 02/1989 e qual o valor?

Resposta: Negativo é a resposta do quesito. Conforme constata-se no extrato da conta poupança, Anexo I
, não há crédito com essa nomenclatura” (...),

Dessa forma, a alegação de que o cálculo está em desconformidade com os parâmetros estipulados na Ação Civil Pública, não merece acolhida,

tendo em vista que a aplicação da diferença de 42,72% em relação a conta-poupança em janeiro e fevereiro de 1.989 foi devidamente observado
, estando o laudo pericial em conformidade com a decisão proferida na Ação Civil Pública objeto de liquidação de sentença e conforme o entendimento jurisprudencial, inclusive, quanto a forma de correção do valor senão vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da questão:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA DE POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPC. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA. INCLUSÃO DE EXPURGOS POSTERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão que rejeitou preliminares de ilegitimidade ativa e prescrição e determinou o prosseguimento do cumprimento individual de sentença coletiva oriunda de ação civil pública ajuizada pelo IDEC.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC para a liquidação/execução da sentença coletiva; (ii) apurar a ocorrência de prescrição; (iii) definir a necessidade de liquidação prévia da sentença; (iv)
estabelecer o índice de correção monetária aplicável; (v) fixar o termo inicial dos juros de mora;
e (vi) examinar a possibilidade de inclusão dos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Collor I e II.

III. Razões de decidir

3. O STJ, em recurso repetitivo (REsp no 1.391.198/RS), firmou entendimento de que os poupadores, independentemente de filiação ao IDEC, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva.

4. A prescrição quinquenal para execução individual (REsp no 1.273.643/PR) não se consumou, pois o cumprimento de sentença foi ajuizado em 2014, dentro do prazo contado do trânsito em julgado da ação coletiva em 2009, cuja contagem foi suspensa por decisão judicial.

5. Não há necessidade de liquidação prévia quando os poupadores comprovam documentalmente sua condição de beneficiários e os parâmetros da condenação estão fixados na sentença coletiva.

6. A correção monetária deve observar o IPC, conforme jurisprudência consolidada do STJ
.

7. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva, em consonância com a tese firmada em recurso repetitivo (REsp no 1.370.899/SP).

8. A inclusão dos expurgos inflacionários posteriores aos do Plano Verão constitui mera atualização monetária, conforme definido no Tema 887 e 891 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. Poupadores não associados ao
IDEC
possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva. 2. O prazo prescricional para execução individual é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. A liquidação prévia é dispensável quando comprovada a titularidade da conta de poupança e definidos os parâmetros da condenação. 4.
O índice de correção monetária aplicável é o IPC. 5. Os juros de mora incidem desde a citação na ação coletiva.
6. Admite-se a inclusão dos expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena.”(N.U 1019096-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PLANO VERÃO – DIFERENÇAS DE RENDIMENTOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – PERÍCIA EM CONSONÂNCIA COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADO – LAUDO ELABORADO POR PERITO DE CONFIANÇA DO JUÍZO – TEMAS REPETITIVOS 677 E 891 DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

A liquidação de sentença oriunda de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC visou ao ressarcimento de diferenças não creditadas em cadernetas de poupança relativas ao Plano Verão
(janeiro de 1989), fixadas no percentual de 42,72% sobre o saldo da poupança naquele período
.

O cálculo pericial homologado observou rigorosamente os parâmetros definidos na sentença coletiva e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente os Temas Repetitivos nos. 677 e 891, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios e os consectários legais.

A impugnação ao laudo pericial apresentada pelo banco apelante limitou-se à alegação genérica de excesso de execução e escolha inadequada de indexador, sem, contudo, infirmar de forma objetiva ou técnica os critérios adotados pelo perito judicial.

Inviável a substituição do laudo oficial por cálculos unilaterais do executado, desacompanhados de respaldo técnico ou de ordem judicial, sobretudo diante da clareza e fundamentação do parecer pericial validado pelo juízo de origem.

A jurisprudência pacífica rechaça a reabertura da controvérsia já decidida em sentença transitada em julgado quanto ao índice aplicável, sendo indevida a pretensão de rediscussão sob novos argumentos.

Por fim, mantida a multa de 2% imposta nos embargos de declaração considerados protelatórios.(N.U 0001548-26.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO POUPADOR NÃO ASSOCIADO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. LIQUIDAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES COMO CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA NA CITAÇÃO DA AÇÃO COLETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença coletiva nos autos originários, reconheceu a legitimidade ativa da exequente e homologou cálculo de liquidação no valor de R$ 2.877,68, até 01/01/2023. O banco sustentou, em síntese, (i) prescrição, (ii) ilegitimidade ativa da exequente, (iii) incompetência territorial do juízo de origem, (iv) necessidade de liquidação pelo procedimento comum, (v) impossibilidade de inclusão dos expurgos dos Planos Collor I e II e (vi) fixação do termo inicial dos juros de mora a partir da citação na execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a parte exequente é legítima para promover a execução individual da sentença coletiva; (ii) estabelecer se é competente o juízo do domicílio do exequente para processar a execução; (iii) determinar se há prescrição na pretensão executória individual; (iv) avaliar a necessidade de liquidação pelo procedimento comum; (v) definir a possibilidade de inclusão de expurgos inflacionários posteriores à data da sentença exequenda; e (vi) estabelecer o termo inicial dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo 724, reconhece a legitimidade ativa dos poupadores não associados ao IDEC para promover a execução individual da sentença coletiva oriunda da ACP n. 1998.01.1.016798-9.

4. O foro competente para o cumprimento individual da sentença coletiva é o do domicílio do beneficiário da decisão, conforme entendimento firmado no REsp 1391198/RS.

5. O prazo prescricional é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos dos Temas 515 e 877 do STJ, afastando-se a tese de prescrição com base na data do fato gerador ou da citação na ação coletiva.

A liquidação por simples cálculo é admissível quando não há necessidade de alegar e provar fato novo, conforme art. 509 do CPC e doutrina especializada, inexistindo justificativa para adoção do procedimento comum.

6. A atualização do débito com base em índices inflacionários posteriores é permitida, nos termos dos Temas 887 e 891 do STJ, a título de correção monetária plena.

7. Os juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva, nos termos do Tema 685 do STJ, sendo inaplicável a tese de contagem a partir da citação na liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O poupador não associado ao IDEC é parte legítima para promover a execução individual da sentença coletiva proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9.

2. O juízo competente para o cumprimento da sentença coletiva é o do domicílio do exequente.

3. O prazo prescricional para a execução individual é de cinco anos a partir do trânsito em julgado da sentença coletiva.

4. A liquidação da sentença coletiva pode ser feita por simples cálculo quando não houver necessidade de provar fato novo.

5. A correção monetária do crédito inclui os expurgos inflacionários posteriores como forma de preservação do valor real da obrigação.

6. Os juros de mora incidem desde a citação na ação civil pública.

(N.U 1011875-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2025, Publicado no
DJE 03/09/2025)

Portanto, como visto, o perito adotou os parâmetros estabelecidos na sentença proferida na Ação Civil Pública para elaborar o cálculo no presente caso, considerando corretamente os índices de correção monetária, os juros moratórios bem como consectários legais, não sendo admissível apenas realizar a substituição do Laudo Pericial pelo cálculo unilateral da Instituição Financeira de forma que não merece acolhida a sua pretensão recursal.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025